Tribunal: TJDFT
Processo: 0701129-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701129-61.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADOS: CELIA KAGE SUGAHARA, ALESSANDRA SANAE HONDA, CARLOS EDUARDO MINORU KAGE, LINCOLN SUEHIRO KAGE DESPACHO BANCO DO BRASIL S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta deficiência na prestação jurisdicional. Defende, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no ID no 43443845, p. 1, para que todas as intimações da parte agravada sejam feitas em nome dos advogados RAFAEL PIRES SILVA, OAB/MG 90.570, ADÍLIO SILVA JÚNIOR, OAB/MG 103.763 e RAPHAEL DUTRA RESENDE, OAB/MG 101.620. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004